Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-19.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PATERNIDADE. VIOLAÇÃO ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da alegada omissão a respeito da verdadeira paternidade de filho concebido durante a existência de relacionamento afetivo entre as partes.
2. A presunção decorrente da revelia do réu é relativa e não gera a procedência automática do pedido formulado pelo autor. Nesse caso o Juízo singular deve observar se o conjunto probatório coligido aos autos é condizente com os fatos narrados na petição inicial.
3. A depender das circunstâncias específicas do caso concreto, a omissão em relação à verdade paternidade de filho biológico pode caracterizar violação à esfera extrapatrimonial indenizável. 3.1. Para caracterização do dano moral é necessária a efetiva demonstração da omissão a respeito da verdadeira paternidade ou então da existência de outro relacionamento que gerasse dúvidas a respeito do verdadeiro genitor.
4. No caso em análise o autor expressamente afirmou nos autos de processo distinto ter ciência, desde a época da gravidez mencionada na inicial, de que não era o genitor da criança, mas optou, mesmo assim, por declarar que o infante é seu filho. 4.1. Ausente a demonstração da alegada omissão da genitora a respeito da verdadeira paternidade do filho, não pode ser acolhida a alegação de violação à esfera extrapatrimonial do autor, sendo indevida a fixação de indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.